Tribunal: TJBA
Processo: 8003352-54.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003352-54.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: END TRANSPORTADORA IMAGE LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA NA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROTESTO DA CDA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2009 a 2011, no valor de R$ 1.734,48, sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante da inércia na adoção de medidas administrativas eficazes para a recuperação do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual na continuidade de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00; (ii) definir se é válida a extinção do feito por ausência de demonstração de esgotamento de medidas administrativas e da tentativa de protesto do título. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual em execuções fiscais de baixo valor somente se configura quando demonstrada a ineficácia de medidas extrajudiciais prévias, tais como tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto da certidão de dívida ativa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e reiterado na Resolução CNJ n.º 547/2024. A ausência de comprovação pelo Município da adoção de tais medidas, em especial do protesto da CDA, revela o descumprimento do ônus que lhe incumbia para justificar a excepcionalidade do ajuizamento da execução fiscal. A existência de legislação municipal que permita a cobrança judicial de débitos de pequeno valor não afasta a aplicação dos princípios constitucionais da eficiência e da cooperação, nem o entendimento consolidado do STF, segundo o qual o Judiciário não deve ser mobilizado de forma desproporcional diante da possibilidade de soluções extrajudiciais. Verificado que o valor executado não supera o patamar de R$ 10.000,00 , impõe-se a manutenção da extinção do feito, por ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução fiscal de débito inferior a R$ 10.000,00, sem demonstração de esgotamento de medidas administrativas e sem protesto prévio da CDA, deve ser extinta por ausência de interesse processual, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. A existência de norma local autorizando o ajuizamento da execução fiscal não prevalece sobre a diretriz nacional de racionalização do uso do processo judicial para cobranças de baixo valor, conforme entendimento do STF no Tema 1184. A atuação do Poder Judiciário deve observar a razoabilidade, evitando movimentações desnecessárias em execuções fiscais inócuas, quando existam meios extrajudiciais viáveis e menos onerosos para a satisfação do crédito tributário. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n.º 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003352-54.2018.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada END TRANSPORTADORA IMAGE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .